Tribunal: STF
Processo: ARE 1489390
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL E PELO SINTE/RN. REJEIÇÃO. NÃO ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. SUSPENSÃO LEI MUNICIPAL N. 6.425, PUBLICADA NO DOM EM 16/12/2013 QUE DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES E EDUCADORES INFANTIS DA REDE MUNICIPAL. MÉRITO: 1) INCONSTITUCIONALIADE FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. MUNICÍPIOS DETÊM COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR PARA LEGISLAR SOBRE A FIXAÇÃO DO PISO NACIONAL. 2) INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL PARCIAL CONSTATADA. VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA DE REAJUSTES ANUAIS (“GATILHOS SALARIAIS”) DA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL A UM ÍNDICE DE AUMENTO PREVISTO NA LEI FEDERAL DE PISO. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 26, XIII, DA CE (ART. 37, XIII, DA CF) E À SÚMULA VINCULANTE 42. POSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DA MENS LEGIS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL N. 6.425/2013. MANUTENÇÃO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NATAL OBSERVAR AS DIRETRIZES INSTITUÍDAS PELA LEI N. 11.494/2007. ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS REMUNERATÓRIOS MÍNIMOS QUE VALORIZEM O PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE COM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA SUPRIMIR DA NORMA ORA IMPUGNADA A EXPRESSÃO “UTILIZANDO-SE O MESMO PERCENTUAL DEFINIDO NACIONALMENTE”. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO”. SISTEMÁTICA ADOTADA PELA LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE BASEADO NO CONTROLE DO AGENTE POLÍTICO LOCAL SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL. DEVER DE ORGANIZAÇÃO E ADEQUADAÇÃO DA GESTÃO DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES. RECEITAS DOS ENTES FEDERADOS REFORÇADAS ANUALMENTE POR RECURSOS DO FUNDEB. DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE COM REDUÇÃO DE TEXTO E INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL E A CONVALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário sustentou-se violação do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal. 



    Esclareceu-se que a presente ação “tem por objetivo declarar a inconstitucionalidade do texto promulgado pela Lei Municipal nº 6.425/2013, publicada no Diário Oficial do Município em 16/12/2013, que estabelece que o vencimento base dos Professores e Educadores Infantis da Rede Municipal de Ensino será atualizado anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2014, com atualização calculada utilizando-se a mesma variação custo-aluno definida anualmente, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008 e suas alterações.”



    Argumentou-se que “[d]esta forma, resta claro que a Lei Municipal (Lei nº 6.425/2013) julgada inconstitucional, apenas está suplementando a legislação federal (Lei nº 11.738/2008) de acordo com o interesse local, evidenciando a competência constitucional tratada no art. 30, I e II da Constituição.” 



    Aduziu-se, ademais, que “[n]ão se trata de aplicar automaticamente o índice federal aos subsídios dos professores e educadores infantis da rede pública municipal, e sim do estrito cumprimento de lei local, que prevê que o reajuste salarial dos professores e educadores infantis da educação pública municipal siga o mesmo critério adotado pela Lei Federal nº 11.738/2008, o que está em pleno acordo e respeito com a competência suplementar do Município, nos termos do art. 30, II da CF.”



    Apresentadas contrarrazões (e-doc. 4), a Corte Local obstou o processamento do recurso extraordinário (e-doc. 5), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-doc. 6). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pugnou pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, analisando-se o acórdão recorrido, tem-se que a Corte de origem em nenhum momento negou a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local ou de suplementar a legislação federal no que couber



    Confira-se, por pertinente, a argumentação do TJRN:



    “No que concerne à inconstitucionalidade por vício formal do projeto de lei não resta evidenciada, eis que se depreende a observância de todo o processo legislativo, tendo sido a proposta aprovada pelo Parlamento Municipal e sancionada pelo Chefe do Executivo Municipal, à época, que a promulgou e a editou sob o registro da Lei n. 6.425/2013. 



    Outrossim, não há falar em violação ao pacto federativo e à separação dos poderes estatais eis que, tendo a União exercido sua competência legislativa plena, por meio da Lei Federal n. 11.738/2008, cabe aos Estados, Municípios e Distrito Federal suplementar a referida legislação, não podendo, contudo, contrariar os dispositivos já regulados pela lei nacional. 



    É, ainda, possível concluir que os Municípios detêm competência concorrente para legislar sobre matéria relativa à educação, especificamente, sobre a fixação do piso, desde que observadas as normas gerais estabelecidas pela União. Logo, inexistente a alegada inconstitucionalidade formal, não resta violado o postulado da separação dos poderes estatais ou o princípio da autonomia federativa municipal, ambos previstos, respectivamente, nos art. 2.º e 13 da Constituição Estadual. 



    Superado este ponto, no pertinente à inconstitucionalidade material, decorrente da suposta vinculação automática do reajuste de servidores municipais ao índice previsto na lei federal e seus eventuais impactos orçamentários, cumpre destacar que matéria semelhante restou questionada em ação que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, o qual, em controle concentrado de constitucionalidade, por duas vezes, já se manifestou acerca da Lei 11.738/2008.



    (...)



    Nessa linha, o Município de Natal não poderia ter legislado de forma diversa ao fixado pela União, não possuindo discricionariedade para acatar, ou não, a norma nacional que fixa o piso salarial nacional do magistério público da educação básica. 



    Por outro lado, no caso em pauta, ao determinar que a atualização do gatilho salarial será calculada ‘utilizando-se o mesmo percentual definido nacionalmente’, nos termos da Lei n. 11.738, observa-se a existência de vinculação de percentual remuneratória do servidor público municipal ao federal, que é vedada pelo art. 37, XIII, da CF, com idêntica redação imprimida pelo art. 26, XIII da CE, que dispõe:



    Art. 26. (...) 



    XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;



    Em reforço, convém pontuar que o Supremo Tribunal Federal fixou a Súmula Vinculante n. 42, por meio da qual entendeu ser ‘inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 



    Assim, se uma lei estadual ou municipal prevê que o reajuste da remuneração dos seus servidores ficará atrelado aos índices ou percentuais federais, significa que o reajuste ou não dos vencimentos desses servidores será da União, retirando do Poder Legislativo estadual ou municipal a autonomia de definir os próprios reajustes. 



    Com efeito, uma vez estabelecida a vinculação automática de reajustes anuais (‘gatilhos salariais’) dos professores da rede municipal a um índice de aumento previsto na lei federal de piso, denota-se clara ofensa ao disposto nos arts. 37, XIII, da CF, e 26, XIII da CE e à Súmula Vinculante 42.



    (...)” (e-doc. 2, p. 11-15)



    Destarte, conforme se observa do acórdão recorrido, a controvérsia foi resolvida com a aplicação de outros fundamentos constitucionais, relativos à não vinculação da remuneração à índice federal. O tema das competências concorrentes foi analisado, para afirmar a regularidade formal da lei declarada inconstitucional. 



    Em outras palavras, o julgamento de parcial procedência da ADI contra lei municipal não teve por fundamento os artigos constitucionais alegadamente violados.



    Os fundamentos efetivamente aplicados no acórdão recorrido não foram devidamente enfrentados no recurso extraordinário, o que faz incidir na espécie a Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    Verifica-se, ainda, a incidência do óbice sumular n° 284 do STF, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”, isso porque a agravante não demonstrou a efetiva violação dos artigos indicados como parâmetro normativo de controle de constitucionalidade.



    Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/22, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22. Grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Aplicável a Súmula 283 desta Corte quando persiste na decisão recorrida fundamento suficiente para sua manutenção que não foi atacado no recurso extraordinário. II - Agravo regimental improvido” (RE nº 593.132/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Eros Grau , DJ de 30/9/05). 



    Conforme bem pontuou a PGR, “eventual impugnação ao julgado deveria estar direcionada à suposta violação aos dispositivos constitucionais que fundamentaram a inconstitucionalidade material da legislação municipal - arts. 37, XIII, da CF, e 26, XIII da CE e Súmula Vinculante 42, parte na qual restou vencida a Recorrente.”, o que não ocorreu no presente caso.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente